Tribunal: STF
Processo: STP 30
Classe: STP
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração em suspensão de tutela provisória. Vedação do uso das verbas vinculadas à prestação de serviços de educação pública para o pagamento de honorários advocatícios. Salvaguarda da ordem e da economia públicas. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.



    1. É dispensável a adoção da medida prevista no art. 1.024, § 3º, do CPC quando se verifica serem as razões do recurso suficientes para se conhecer do debate proposto. Precedentes.



    2. A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias relacionadas a esse tema.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.